Tribunal: TJDFT
Processo: 0710233-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710233-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB AGRAVADO: CARLOS JOSE DE SOUSA SILVIO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB em face de CARLOS JOSÉ DE SOUSA SILVIO contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, em Execução de Título Extrajudicial (n. 0700259-17.2021.8.07.0011), indeferiu o pedido de penhora do salário do executado. A decisão agravada tem o seguinte teor: Trata-se de impugnação à penhora em que o executado suscitou a nulidade de sua citação, assim como a impenhorabilidade das verbas bloqueadas pelo sistema SISBAJUD. Instado, o credor pugnou pela rejeição da impugnação e penhora de percentual de salário do impugnante. Decido. Inicialmente, não há que se falar em nulidade de citação já que no AR de sua citação consta o seu nome como recebedor. O fato da divergência de assinatura, sem a instauração de incidente próprio para tal averiguação, não ilide a presunção da validade do ato. Além disso, é muito frágil a tese de suposta distinção de assinatura pelo simples fato daquela aposta no AR estar em letra de forma e no seu documento de identificação estar em letra cursiva. No mais, conforme art. 833 do CPC são impenhoráveis, dentre outros, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal (...). De fato, o executado provou através do contracheque anexado no ID. 142980848 que os valores bloqueados judicialmente decorrem do seu salário depositado em conta do Banco do Brasil e, portanto, amparado juridicamente sob o manto da impenhorabilidade pois ostenta caráter salarial, devendo, pois, lhe ser restituído. Assim, acolho a impugnação à penhora e determino a expedição de alvará em favor do executado, independentemente de preclusão, por se tratar de verba salarial. Com relação ao pedido do exequente para penhora de salário do executado no percentual de 30%, tenho que é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do CPC. Acrescento que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não é pacífica sobre a questão, havendo decisão proferida pela Segunda Seção em 16/06/2020 de relatoria da Min. Nancy Andrighi, na qual permitiu a penhora de percentual de salário, em situações excepcionais, mas não definiu quais seriam estas situações (AgInt nos EREsp 1701828/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 16/06/2020, DJe 18/06/2020). Contudo, há outros entendimentos oriundos da mesma Seção no sentido da impossibilidade da penhora de salário, inclusive para o caso de execução de honorários (Resp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/08/2020, Dje 26/08/2020). Assim, por inexistir entendimento jurisprudencial majoritário ou até mesmo vinculante sobre o tema, se faz necessária a aplicação da regra legal. Portanto, INDEFIRO o pedido de penhora do salário do executado. Fica a parte exequente intimada para indicar bens penhoráveis, no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão pelo rito do art. 921 do CPC. Intimem-se. A Agravante aduz que é possível haver a penhora de parte do salário do devedor, inclusive para saldar dívida de natureza não alimentar, desde que isso não prejudique a sua subsistência, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Requer a antecipação de tutela e, no mérito, a reforma da decisão para ser determinada a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do executado. É o relatório. DECIDO. Da admissibilidade recursal O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Da antecipação da tutela recursal A antecipação de tutela recursal deve ser concedida quando há nos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC. No caso, tem-se expressa previsão quanto à impenhorabilidade da verba objeto de penhora, o que afasta a verossimilhança das alegações da parte Agravante. O caráter absoluto da impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho é excepcionado unicamente pelo § 2o do Art. 833 do CPC, que dispõe sobre o pagamento de prestações alimentícias, o que não se enquadra no presente caso. Importa esclarecer que a mais recente jurisprudência do STJ, embora admita, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, ressalta a importância da observância do mínimo existencial ao devedor, indicando a necessidade de se levar em consideração as peculiaridades do caso. Confira-se a jurisprudência do STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE 30% DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O Tribunal de origem adotou solução em consonância com a jurisprudência do STJ, segundo a qual é possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o Magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 2. Nos casos em que o recurso especial não é admitido com fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida, demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte. 3. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese ora examinada. 4. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1386524/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/03/2019, DJe 28/03/2019) (grifou-se) Na presente hipótese, não há prova de que a penhora de parte do salário do devedor não prejudicaria o seu mínimo existencial. Isso porque não foi demonstrada a existência de salário vultoso, capaz de suportar o desconto de 30% (trinta por cento), como pretende a Agravante, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família. Com efeito, extrai-se dos autos a prova de que o devedor possui remuneração mensal líquida de aproximadamente 5 (cinco) salários mínimos (ID 44870913), verba que se aproxima do critério de vulnerabilidade econômica adotado pela Defensoria Pública do DF para fins de atendimento (Resolução n. 140/2015). Por tal razão, seu salário não pode ser entendido como de grande monta. Portanto, na estreita via do presente instrumento, julgo não ter sido provada a existência de salário capaz de suportar a mitigação da regra da impenhorabilidade salarial, de modo a configurar a plausibilidade jurídica das alegações. Pelo exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o Agravado para responder ao recurso. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de março de 2023 12:32:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador